Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019043-25.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), M. A. D. D. S. - CPF: 069.069.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SISLAINE MARCELLE DA SILVA - CPF: 026.905.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019043-25.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO PARA AJUIZAMENTO DA LIDE – ESCOLHA ALEATÓRIA - INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL –
CONFLITO IMPROCEDENTE
.

"A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa (...). Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes"
(AgRg no AREsp 391.555/MS)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019043-25.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1019043-25.2020.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em relação ao Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que, “
compulsando os autos verifica-se que a parte autora encontra-se localizada em Várzea Grande/MT e a requerida em São Paulo/SP. De acordo com o preconizado pelo art. 53, III e IV, a, do CPC, é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica.” e do lugar do ato ou fato para a ação “de reparação de dano.”

O Juízo suscitante aduz que, “
em demandas consumeristas, cabe ao consumidor optar por distribuir a demanda: (1) no foro do seu domicílio, valendo-se da faculdade do artigo 101, I do CDC; (2) no foro do domicílio do réu, regra geral do artigo 46 do CPC; (3) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (artigo 53, III, ‘a’, do CPC) ou (4) no lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano; (artigo 53, IV, a, do CPC)
”. Acrescenta que, por se tratar de competência territorial relativa, é inviável o declínio de ofício.

Intimado, o Juízo suscitado não prestou informações.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela procedência do Conflito (ID 68574466).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021